Tribunal: CARF
Processo: 11128.729461/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.729461/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.249 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
SAGA COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
COMPETÊNCIA SOBRE RELEVAÇÃO DE PENALIDADES
Não é da competência para aplicar relevação de penalidades, a qual foi
atribuída ao Subsecretário da Receita Federal do Brasil de Tributação e
Julgamento, nos termos da Portaria RFB no 224/2019.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
A impugnação e recursos tempestivos suspendem a exigibilidade do crédito
tributário e impede o início do prazo prescricional para a sua cobrança. Não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula
CARF no 11).
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
PRAZO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE CARGA.
A IN RFB no 800/2007 estabeleceu, em seu artigo 22, os prazos a serem
cumpridos para a prestação de informação sobre veículos e cargas, cuja
vigência ficou suspensa até 1o de abri de 2009, no entanto, o § 2o, do artigo 50,
desta mesma IN RFB, determina os prazos que serão cumpridos até a vigência
plena do artigo 22.
AGENTE DE CARGA. DESPACHO DE EXPORTAÇÃO. REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DA
CARGA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA. IMPOSIÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE
Não cabe a alegação de ilegitimidade passiva do agente de carga em relação a
penalidades relativas a intempestividade na prestação de informações no
SISCARGA de sua responsabilidade. Aplicação da Súmula CARF no 185.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.729461/2013-71
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.249 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729461/2013-71

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson
Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa
Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro(a) Lazaro Antonio Souza Soares,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-96.611,
proferido pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
do Rio de Janeiro/RJO, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação do
Auto de Infração e considerou devida a exação.
Adoto o relatório do Acórdão de Primeira Instância por entender que bem
descreve a situação.
“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar pela não
prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada responsável
para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações eletrônicas fora do prazo
estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:
“O Agente de Carga SAGA COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA - EPP, CNPJ 85110799000121,
concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Sub-Máster (MHBL) CE
180805194427368 a destempo às 18:41:13 h do dia 17/10/2008, segundo o prazo previamente
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB, para o seu conhecimento eletrônico
agregado (HBL) CE 180805196796719.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos acondicionada no(s)
Container(s) NYKU7028919, pelo Navio MATE, em sua viagem 103W, no dia 14/10/2008, com
atracação registrada às 04:40:00 h. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada
da embarcação para a carga são: Escala 08000229461, Manifesto Eletrônico 1808501914759,
Conhecimento Eletrônico Máster MBL 180805190127742, Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL
180805194427368 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL 180805196796719.”
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos posteriores
alegando em síntese:

A interessada não causou dano à Fiscalização;

Os prazos do art.22 da IN RFB no 800/2007 estão suspensos pelo art.50 do mesmo diploma
legal;

A penalidade fere princípios constitucionais;

Pede a relevação da multa.”
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.249 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729461/2013-71

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 04 de agosto de
2020, e apresentou Recurso Voluntário no dia 03 de setembro de 2020.
Em seu Recurso Voluntário alega que:
“3. Para efeitos de pre-questionamento, invocamos que o auto, tal como lavrado ignora o sistema
jurídico ao ofender princípio da ordem econômica que prevê tratamento especial para empresa de
pequeno porte (EPP); igualmente ofende interesse das empresas nacionais em favor das
estrangeiras; desconsidera que o conceito de tributo não abrange o de multa(sanção por ato
ilícito), assim inaplicável a responsabilidade que tenta imputar invocando disposições do CTN;
não faz qualquer graduação da multa, o que prejudica sua legalidade em face da teoria das
sanções administrativas; carece de razoabilidade da multa pela desproporção ao valor recebido
pelo serviço; aplica multa com efeito de confisco; ignora que não há conduta da agente conexa ao
resultado pois a Saga não tinha o domínio do fato (as informações foram recebidas a posteriori, e
o transportador efetivo teria essas informações, jamais a pequena empresa aqui no Brasil,
representante do representante); deturpa a natureza do interesse público cujo matiz é orientar
antes de reprimir; faz vistas grossas ao fato de que não houve qualquer embaraço à atividade
fiscalizatória, que foi o bem jurídico destacado pelo fiscal como ofendido pelo suposto atraso na
prestação de informações.
4. Mais do que isso, é notório, que desde o final de 2012, e especialmente início de 2013 houve
movimentação interna na Secretaria da Receita Federal do Brasil para lavrar autos de infração
com base em fatos atribuídos ao SISCARGA entre 2008 e 2009, pois está na iminência de
completar o prazo prescricional de 05(cinco) anos. Com isso e na voracidade arrecadatória,
atropelam tudo e a todos, já que ninguém lhes coloca limitações. Vivemos o que muitos chamam
de ditadura da Receita Federal.
5. Nessa linha, o transcurso de lapso temporal tão dilatado – mesmo que eventualmente ainda não
prescrito, implica cerceamento de defesa pela distância dos fatos, e dificuldade de reconstruir a
explicação da contribuinte.
(...)”
Alega também que o artigo 50, da IN RFB no 800/2007 teria suspendido o prazo para
a prestação de informações de carga à Aduana.
Argui a relevação das penalidades com base no artigo 736, do Decreto no 6.759, de 5
de fevereiro de 2009.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
“21. Assim, com toda a vênia, pede a revisão da decisão a quo, e consequentemente a
IMPROCEDÊNCIA TOTAL deste auto de Infração, e retirada do CNPJ desta contribuinte de
eventuais cadastros de devedores que tenha sido inscrita pela SRF.
22. Pede deferimento.”
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, no entanto, dele tomo conhecimento apenas parcialmente.
Preliminarmente, destaco que parte das alegações da Recorrente referem-se a
considerações sobre proporcionalidade, efeito confiscatório da multa e atuação da Autoridade
Tributária em relação à arrecadação de tributos federais.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.249 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729461/2013-71

Ocorre que alegações de proporcionalidade e de efeito confiscatório revestem-se
de uma tentativa de se discutir a ilegalidade ou constitucionalidade das normas de direito
tributário, tema que está fora das competências do CARF, conforme a súmula CARF no 2.
“Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-
14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de
15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão
no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005”
Por outro lado, as alegações sobre as motivações gerais da atuação administrativa
e operacional da Autoridade Tributária também não está no âmbito da discussão do Processo
Administrativo Fiscal, na medida em que esta atuação precisa ser vinculada nos termos do artigo
3o, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional, e não há nenhum
elemento objetivo no Recurso Voluntário que pudesse levar a discussão a estes termos no caso
concreto.
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada.(grifo nosso)
Isto também inclui a aplicação, não prevista na legislação, de graduação da
penalidade por condição especial do contribuinte (porte ou nacionalidade).
Quanto ao requerimento para a relevação das penalidades, nos termos do artigo
736, do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro), o Decreto Lei no
1.042, de 21 de outubro de 1969, em seu artigo 4o, autoriza o Ministro da Economia a relevar
penalidades que não decorram de infrações das quais não tenham resultado falta ou insuficiência
de pagamento de tributos federais:
“ Art 4o O Ministro da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar penalidades
relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência no recolhimento de tributos
federais atendendo:
I - A êrro ou ignorância escusável do infrator, quanto a matéria de fato;
Il - A eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive ausência de
intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade pode ser condicionada à correção prévia das irregularidades que
tenham dado origem ao processo fiscal.
§ 2o O Ministro da Fazenda poderá delegar a competência que êste artigo lhe atribui.”
No uso da prerrogativa que lhe foi conferida pelo § 2o, acima transcrito, o
Ministro da Economia delegou ao Secretário da Receita Federal do Brasil a competência para a
relevar penalidades, pela Portaria MF no 214, de 28 de março de 1979.
“O Ministro de Estado da Fazenda no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto
nos artigos 11 e 12 do Decreto-lei no 200 de 25 de fevereiro de 1967 e no Decreto no 62.460 de 25
de março de 1968,
RESOLVE:
I -Delegar competência ao Secretário da Receita Federal para:
(...)
f) decidir sobre relevação de penalidades nos termos do artigo 49 do Decreto-lei no 1.042 de 21
de outubro de 1969
II -O Secretário da Receita Federal poderá subdelegar as atribuições de que trata a presente
Portaria.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.249 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729461/2013-71

(...)”
O Secretário da Receita Federal do Brasil, por sua vez, subdelegou a competência
para o Subsecretário de Tributação e Contencioso, nos termos do artigo 2-B, da Portaria RFB no
224, de 07 de fevereiro de 2019.
“Art. 2o-B Fica subdelegada competência ao Subsecretário de Tributação e Contencioso para
decidir sobre relevação de penalidades nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 1.042, de 21 de
outubro de 1969, ressalvado o disposto no parágrafo único.
Parágrafo único. Nos casos de relevação das penalidades de que trata o art. 76 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, a competência fica subdelegada ao Subsecretário de Aduana e
Relações Internacionais.”
Sendo assim, a aplicação do previsto no artigo 736, do Regulamento Aduaneiro
não é de competência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e o requerimento para
a relevação de penalidades também não pode ser conhecido.
Sendo assim, considero descabidas tais alegações e fora da competência deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de forma que delas não tomo conhecimento.
Desta forma, tomo conhecimento do Recurso Voluntário apenas em relação às
demais motivações de fato e de direito da Recorrente.
Passo então a tratar as alegações que foram conhecidas.
1. Da Ilegitimidade Passiva
O controle de unidades de cargas em operações marítimas internacionais é
atividade extremamente complexa, que envolve o controle das próprias unidades pelos seus
portos de origem, destino e consignatários, e pelo controle de seus conteúdos, através
identificação das diversas cargas unitizadas presentes em seu interior.
Assim, diferentes agentes entregam diferentes informações à Autoridade
Aduaneira, conforme o nível de seu envolvimento nas diversas operações relacionadas, ou não
existiriam diferentes agentes envolvidos. Enquanto a principal obrigação do armador é pela
gestão náutica do navio, rotas, unidades de carga que serão desembarcadas em cada porto, e sua
procedência, o conteúdo de cada unidade de carga, individualizado pelos diversos possíveis
clientes em cargas unitizadas, cabe aos agentes de desconsolidação de cargas.
A IN RFB no 800/2007 é bem clara em seu artigo 2o, ao definir e caracterizar cada
agente de forma diferenciada, cada qual com sua especialidade e conteúdo das informações de
interesse do controle aduaneiro, não podendo se confundir de forma alguma a empresa que opera
o navio, sua navegação e movimentação das unidades de carga, e o trabalho de operadores de
desconsolidação de natureza completamente diversa, ainda que relacionada.
“Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I - unitização de carga, o acondicionamento de diversos volumes em uma única unidade de carga;
II - consolidação de carga, o acobertamento de um ou mais conhecimentos de carga para
transporte sob um único conhecimento genérico, envolvendo ou não a unitização da carga;
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.249 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729461/2013-71

d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”, responsável
pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(...)
Seção
II
Da Representação do Transportador
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel Operating
Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação, também
denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a empresa
de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a qual
poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua representação
por agência de navegação ou por agente de carga.”

Não cabe portanto a alegação, que na condição de mandatário, o agente de carga
não possua qualquer responsabilidade em praticar os atos de responsabilidade sobre as
informações de carga junto às autoridades públicas, pois é justamente esta a razão de ser deste
agente intermediário, e nisto está a motivação de contratação de seus serviços pelos operadores
efetivos dos navios e de cargas, num porto estrangeiro.
Sem razão à Recorrente.
2. Ausência de Dano ao Erário ou de Embaraço à Fiscalização
O controle da carga manifestada em veículos de transporte em viagens
internacionais, ingressando em território aduaneiro, ou dele saindo, é elemento fundamental da
atividade do controle aduaneiro, atividade essencial aos interesses fazendários nacionais,
conforme previsto no artigo 237, da Constituição Federal de 1988, conforme transcrevo a seguir:
“Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses
fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.”
Novamente, destacamos que o ingresso de qualquer mercadoria estrangeira é feito
de forma obrigatória pelas Zonas Primárias, e o controle aduaneiro, além de seu caráter primário
de natureza tributária pela administração dos tributos incidentes nas operações de importação e
exportação, tem um caráter secundário extrafiscal de grande relevância, o qual envolve a própria
segurança da nação brasileira, em seus vários aspectos: o que abarca os controles sanitários de
interesse agropecuário e de saúde humana, de segurança pública (pelo impedimento ao ingresso
irregular de drogas e entorpecentes proibidos e de armamento ilegal), proteção do patrimônio
histórico e de biodiversidade, e ainda pela proteção do mercado brasileiro da concorrência
desleal, na medida que as mercadorias exportadas via de regra são isentas da tributação em seus
países de origem, introduzindo um desequilíbrio competitivo com a produção nacional tributada
internamente.
O controle das cargas manifestadas e da obrigatoriedade de prestação detalhada da
procedência, descrição e valor das cargas que circulam pelas Zonas Primárias não possui apenas
o interesse de se mensurar adequadamente o montante eventual de tributos devidos, mas
principalmente impedir que cargas que não sejam do conhecimento da Autoridade Aduaneira
possam circular sem controle pelas áreas de segurança alfandegária e posteriormente serem
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.249 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729461/2013-71

introduzidas no território aduaneiro de forma irregular com grande potencial de risco sanitário,
de segurança pública e econômico, pelo uso irregular da escala proporcionada pelas vias
regulares de comércio.
Tanto é assim que a penalidade capital do Direito Aduaneiro configura-se no
perdimento da própria carga quando qualquer tentativa de se burlar o controle de mercadorias
não desembaraçadas se manifestar, o que podemos destacar em diversas modalidades de
hipóteses de sujeição ao perdimento dos incisos do artigo 105, do Decreto-Lei no 37/1966.
A gestão do controle aduaneiro, não apenas como elemento de fiscalização, mas
também como elemento de parte da cadeia logística nacional, pela dimensão do impacto que as
ações de fiscalização e controle possam ter no tempo e nos custos envolvidos na manutenção das
cargas internacionais em portos, aeroportos e pontos alfandegados de fronteira, depende cada vez
mais da gestão antecipada das informações de carga, que entram e saem das Zonas Primárias e
das medidas de gerenciamento de riscos, que permitem à Autoridade Aduaneira diminuir os
custos de sua atividade para importadores, exportadores e outros agentes envolvidos, pela
seleção das cargas que serão efetivamente conferidas, e pelo acompanhamento não intrusivo nas
demais movimentações.
Arguir que atrasos ou falta na prestação de informações de carga não implica em
nenhum prejuízo à fiscalização, ou de dano ao erário, somente pode decorrer do total
desconhecimento do alcance e das consequências do trabalho de controle do comércio exterior
realizado nos portos, aeroportos e pontos de fronteira, pois a própria ausência ou atraso nas
informações implica em prejuízos difusos em diversas áreas e com consequências nas medidas
de tratamento de risco de difícil mensuração, em detrimento à segurança do comércio e aos
custos dos próprios operadores regulares.
Sem razão à Recorrente.
3. Da Prescrição Intercorrente
A Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, que estabelece o Regimento
Interno do CARF, em seu artigo 45, inciso VI, do Anexo II, determina que é hipótese de perda
de mandato o conselheiro que deixar de observar súmula ou Resolução do Pleno da CSRF.
“Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
(...)
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF, bem como o
disposto no art. 62;
(...)”
A súmula 11, do Pleno da CSRF estabelece o seguinte:
“Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-
19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de
11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão
no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de
11/06/2003”
Não cabe assim a alegação de cerceamento do direito de defesa com base na
prescrição intercorrente.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.249 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729461/2013-71

Sendo assim, sem razão à Recorrente.
4. Dos prazos para prestar informações
A Autoridade Tributária, em cumprimento à delegação de competência prevista
em Lei, na alínea e, inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei no 37/1966, acima transcrito,
estabeleceu os prazos através do artigo 22, da IN RFB no 800/2007:
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a carregar em
porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o item de carga for
granel;
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas estrangeiras com
carregamento em porto nacional, quando toda a carga for granel; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e respectivos
CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(...)”
O texto acima, reproduzido com a redação que tinha à época de ocorrência dos
eventos que ensejaram a autuação, determina os prazos a serem cumpridos, no entanto, até o dia
10 de abril de 2009, os prazos exigíveis são regulados pelo artigo 50, da mesma IN RFB.
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão
obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores estabelecidos
em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no
País.”
Em que pese o artigo 50, acima transcrito, suspender a aplicação dos prazos
previstos no artigo 22, conforme o caput, também encontramos no mesmo artigo os prazos que
seriam vigentes até a data de 10 de abril de 2009, nos incisos do seu § único, que seria, no caso
concreto, “antes da atracação (...) da embarcação em porto no País”. Em todos os casos relacionados à
autuação, as informações foram prestadas após a data e hora da atracação.
Sendo assim, improcedente a argumentação da Recorrente.
Conclusão
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.249 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729461/2013-71

Fl. 112
DF CARF MF
Original